Tribunal: TJMT
Processo: 1007635-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007635-37.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – VÁRZEA GRANDE
Agravante : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agravado : VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP e outras
Número do Protocolo : 1007635-37.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. 12665-40.2015.811.0002), formulado em face de seus credores, entre eles a agravante, por VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP e outras, acolheu embargos declaratórios opostos pelas recuperandas para revogar, por “contradição interna nas decisões proferidas em 2.937/2.937 vo e fls. 2.824/2.824 vo”, a decisão que havia excluído as astreintes impostas à CEF (multa diária fixada em R$ 5 mil) em razão do descumprimento, por 23 dias, da ordem de liberação de trava bancária no prazo assinalado, e, assim, “manter a multa processual em desfavor da Caixa Econômica Federal”, em valor total de R$ 115 mil (cf. doc. Num. 38424476 - Pág. 1/11).
A agravante sustenta, inicialmente, que “não houve recalcitrância injustificada da CEF no cumprimento da determinação judicial”, primeiro porque “não houve fixação de prazo inicial para cumprimento da obrigação de fazer por parte da Caixa”, e, em segundo lugar, porque “entendeu conveniente e legítimo aguardar” a apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao RAI no 88.520/2016, interposto contra a decisão que ordenou a liberação da trava bancária e fixou as astreintes, em razão da, nas palavras da recorrente, “elevada probabilidade do Tribunal conceder efeito suspensivo”.
Prossegue dizendo que, imediatamente após o não conhecimento do recurso por falta de enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC, “deu imediato cumprimento à obrigação de fazer”, restituindo, mediante depósito judicial, a quantia retida (R$ 183.408,58) na trava bancária, mas, apesar disso, foi aplicada “multa inicial no valor de R$ 80 mil”, pela decisão de fls. 2.731 dos autos de origem, com posterior elevação do montante para R$ 115 mil pela decisão de fls. 2.824, que entendeu “que houve efetivamente 23 dias de atraso” no cumprimento da ordem.
Aduz que a decisão de fls. 2.937/2.937 dos autos de origem afastou completamente a multa, mas, depois de dois anos, os embargos declaratórios opostos pelas recuperandas foi acolhido pela decisão agravada, para restabelecer a exigibilidade das astreintes.
Discorrendo longamente sobre a ausência de mora injustificada no cumprimento da ordem de restituição de valores retidos e existência de “justa causa para o cumprimento posterior da obrigação”, pede total afastamento da multa, ou, não sendo este o entendimento, requer minoração desta para R$ 1 mil/dia, “por se mostrar excessiva” nos moldes em que arbitrada, já que “quase ultrapassa o valor do bem da obrigação principal” (restituição de R$ 183.408,58). Conquanto diga que pretende “atribuição de efeito suspensivo” ao recurso, pede, ao final, tutela recursal antecipada “para que o valor de R$ 115.000,00 a título de multa processual não seja liberado à agravada” (cf. doc. Num. 38424469 - Pág. 18/19).
É a suma.
D E C I D O
A r. decisão agravada acolheu os embargos declaratórios opostos pelas recuperandas sob os seguintes fundamentos:
“Assim, analisando detidamente os autos, especificamente no que diz respeito à incidência da multa processual em desfavor da Caixa Econômica Federal em decorrência da trava bancária levada a feito pela parte embargada, observa-se manifesta contradição interna nas decisões proferidas em 2.937/2937verso e a de fls. 2.824/2.824verso. Explico.
Vislumbra-se que na decisão de 2.824/2.824verso, foi mantida a multa processual em desfavor da Caixa Econômica Federal em razão da demora, em mais de 23 (vinte e três) dias, para o depósito judicial do valor referente à trava bancária, cujo teor, no ponto de interesse, passo a transcrever:
“No tocante à multa, verifico que a Caixa Econômica Federal foi intimada mediante mandado a efetuar o depósito em 1o.06.2016 (fls. 2570/2571), sendo realizado o depósito, contudo, apenas em 14.07.2016, mais de 30 (trinta) dias depois, o que justifica a aplicação da astreinte e cobrança no importe pretendido pelas recuperandas, que conforme manifestação de fls. 2805/2811, importa em 23 (vinte e três) dias multa e o montante de R$ 115.000,00, inferior ao principal e que é devido às recuperandas.
Por consequência, entendo que o montante atinente à astreinte é devido por não ter a CEF, nesse aspecto, atendido o comando no prazo determinado, não havendo, todavia, a meu ver, elementos a justificar a imposição de multa por litigância de má-fé à instituição financeira.” (fl. 2.824 – sem grifo no original).
Assim, conquanto a questão tenha sido aparentemente resolvida naquele momento, irresignada com a referida decisão, apresentou a embargada pedido de exclusão da multa (fls. 2.914/2.917), sem qualquer mudança de fato que autorizasse a referida pretensão.
Por outro lado, não se sustenta a alegação de inexistência de dano efetivo às embargantes, já que o descumprimento da decisão judicial, quando reconhecida a ilegalidade da restrição levada a feito pela Caixa Econômica Federal já impõe a manutenção da referida multa, sob pena das decisões judiciais restarem desacreditadas.
Conquanto se reconheça a possibilidade de revisão das multas processuais, nos termos do art. 537, § 1°, do Código de Processo Civil, apenas nas hipóteses de se tornar insuficiente ou excessiva, ou, eventualmente, em demonstrado o cumprimento da obrigação ou justa causa para seu descumprimento. O que, repita-se, não ocorreu na hipótese dos autos.
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração por serem tempestivos, para, no mérito, dar-lhes provimento, no sentido de manter a multa processual fixada em desfavor da Caixa Econômica Federal” (cf. doc. Num. 38424476 - Pág. 1/11 – grifei e destaquei).
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não diviso, nesta etapa recursal inicial, pelo menos não com o grau de certeza exigido para concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito alegado, posto que não verifico, “primo ictu oculi”, a alegada existência de justa causa para o não cumprimento da ordem, até mesmo porque não é dado à parte simplesmente ignorar o comando judicial por entender “conveniente e legítimo aguardar” análise de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso interposto, e não vejo, também a princípio, a aventada exacerbação do montante fixado (R$ 5 mil/dia).
No mais, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o tema recursal e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis aos agravantes, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque nem mesmo a recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco, restringindo-se às alegações de que, com a convolação da recuperação judicial em falência pela própria decisão agravada, a liberação do montante “pode comprometer a sua posterior devolução”, o que não pode ser acolhido, até mesmo porque a medida liberatória não foi sequer cogitada pela r. decisão agravada.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator